Tribunal: TJBA
Processo: 8005138-53.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005138-53.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): MAF08 ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO SOB RITO COMUM. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. ASSEGURADO O FORNECIMENTO CONTÍNUO DA TERAPIA INTENSIVA COM FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO E TERAPEUTA OCUPACIONAL. REGRAS DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE TRANTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 539/2022. DISPONIBILIZAÇÃO DE MUSICOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO REGULAR, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO. ACOMPANHAMENTO COM ASSISTENTE TERAPÊUTICO E EDUCADOR FÍSICO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. INSUBSISTÊNCIA DO PLEITO, NESTA PARTE. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. APELO DO ENTE ESTATAL IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8005138-53.2023.8.05.0141, em que figuram como apelante/apelado ESTADO DA BAHIA e como apelada/apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer de ambos os apelos, negar provimento ao apelo do ente estatal e dar parcial provimento ao apelo da parte autora, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator